Tribunal: TJDFT
Processo: 0705181-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705181-71.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: FELINTO CESAR SAMPAIO NETO, CAROLINA VIGARIO SAMPAIO, EDITE ROSA VIGARIO SAMPAIO REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINA VIGARIO SAMPAIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENtADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. DEVIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos ofertados pela Contadoria Judicial e extinguiu a fase de liquidação. 2. Segundo o Princípio da Dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Restando, in casu, especificamente impugnados os fundamentos do decisum, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de impugnação específica. 3. In casu, não há se falar em cerceamento de defesa, porquanto o Juízo de origem analisou a impugnação do agravante aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, bem como a manifestação de concordância da parte agravada. 4. A ausência de impugnação, no momento processual adequado, quanto aos novos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, acarreta a preclusão temporal para a sua insurgência. Incabível, portanto, a discussão quanto ao tema nessa via recursal. 5. Não há litigância de má-fé imputável à parte que se limita a buscar o reconhecimento do seu direito, sem cometer qualquer ilícito processual. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que inexatidões materiais ou erros de cálculos não estão sujeitos à prescrição ou coisa julgada, bem como há excesso de execução. Invoca, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgados da Corte Superior. b) artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, suscitando cerceamento de defesa. Afirma que a impugnação apresentada nos próprios autos deveria ter sido recebida, sob pena de negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 5o, incisos LV e LX, da CF, pois tolheu o direito à ampla defesa, ao contraditório e à prestação de informação adequada, uma vez que sequer ouviu o recorrente. Aponta, por fim, ofensa aos artigos 525, inciso IIII, 489, §1o, ambos do CPC, e 884 do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Requer que seja anotado na contracapa ou habilitação nos autos eletrônicos exclusivamente o nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, bem assim que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5°, incisos XXXV, LV e LX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1802076/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 24/6/2020. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, e quanto ao invocado dissenso pretoriano, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo, sentido AgRg no REsp 1630565/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 29/6/2020. Ademais, consoante entendimento da Corte Superior, “Prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial, quando não ultrapassado óbice sumular aplicado por ocasião do exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1841502/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 23/03/2020). Outrossim, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, não caberia dar curso ao apelo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Assim, como bem consignado pelo Juízo de origem, ante a ausência de discordância quanto aos cálculos apresentados pela Contadoria, os quais foram elaborados em conformidade com as decisões proferidas e em estrita observância à orientação jurídica fixada, impõe-se sua homologação e, consequente, extinção da fase de liquidação de sentença” (ID 17378820). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o Agint no REsp 1786782/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020. Melhor sorte não colhe o recurso especial quanto à indicada ofensa aos artigos 525, inciso IIII, 489, §1o, ambos do CPC, e 884 do Código Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1734444/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 25/6/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023